Tribunal: TJES
Processo: 5000294-79.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-79.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CRYSTIANY DAVID GOMES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000294-79.2022.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
RECORRIDO:
CRYSTIANY DAVID GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS COTIDIANAS. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por CRYSTIANY DAVID GOMES em face de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, que a requerida realizou sem o seu consentimento, um contrato de cartão de crédito consignado RMC com descontos em seu benefício previdenciário. Assim, requer com a presente demanda, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da reclamante para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao débito inserido em beneficio previdenciário em 04/02/2017, a título de "Banco BMG - reserva margem consignável -RMC", condenando-se a restituição da quantia descontada indevidamente, devidamente atualizada monetariamente desde a propositura da ação e juros de mora de 1%, a contar da citação”.

(3). Posteriormente, foi acolhido os embargos de declaração opostos pela autora e a sentença foi complementada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da reclamante para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao débito inserido em beneficio previdenciário em 04/02/2017, a título de "Banco BMG – reserva margem consignável -RMC", condenando-se a restituição da quantia descontada indevidamente, devidamente atualizada monetariamente desde a propositura da ação e juros de mora de 1%, a contar da citação. Condeno o reclamado a pagar a quantia de dois mil reais por danos morais, acrescida de juros legais e correção monetária, conforme índice estabelecida pela CGJ/ES, a partir da sentença. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 54 e do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Ratifico a tutela de urgência. P.R.I. Transitando em julgado, arquivem-se os autos. [...]”

(4). O Requerido, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

(5). Inicialmente, não há que se falar em deserção do recurso, eis que o recolhimento das custas foi realizado pelo escritório de advocacia que representa o Recorrente nos autos, e não por pessoa estranha à lide como afirmado pela Recorrida em contrarrazões. Ademais, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pelo Recorrente não atende ao princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(6). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da regularidade do negócio jurídico em comento.
Isso porque, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação é possível corroborar que a Recorrida tinha plena ciência da contratação do cartão a partir da identificação de diversas compras na modalidade crédito (com efetivo uso do plástico) em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, conforme se pode observar das faturas anexadas aos autos (ID
de origem
16812586 e 16812591). Ademais, em que pese o contrato de ID. n° 16812583 ter sido realizado em 2015, conforme explicado pela ré em contestação, a data indicada no extrato do INSS - ID. n° 14619173, corresponde a última alteração de margem realizada. Além disso, há de se considerar que a Recorrida na inicial alega que nunca contratou qualquer empréstimo/cartão com a Recorrente, contudo, as faturas demonstram o contrário, bem como recebeu um TED pela transação - ID. n° 16812592. No mais, o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado com rubrica idêntica a da Recorrida, e conforme extrato de INSS, a Recorrida somente possui um contrato junto a Recorrente, o que corrobora a tese de que se trata do contrato objeto dos autos. Assim, não prosperam as alegações autorais que desconhecia a contratação do referido cartão. Ora, se a parte Recorrida utilizou o cartão em comento, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação dessas, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas.

(7) Não obstante,
na inicial, a própria autora juntou extrato do INSS - ID. n° 14619173 em que consta uma vasta lista de empréstimos ativos - 6, o que comprova que a demandante está acostumada a tomar empréstimos consignados.
Além disso, em pesquisa ao PJe, observa-se que a Recorrida possui outras 5 ações em face de instituições financeiras diversas,
em que afirma não reconhecer ou vício de conhecimento com relação à aquisição de cartão de crédito consignado e empréstimos. Inclusive, dois deles foram julgados improcedentes e a sentença foi mantida em sede recursal. Portanto, tais indícios afastam a abusividade da conduta da Recorrente, bem como conferem validade à avença, não havendo que se falar em vício de consentimento.

(8). Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo a Recorrida utilizado o referido cartão em diversos estabelecimentos comerciais, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

(9). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e consequentemente, REVOGAR a liminar deferida nos autos.

(11).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)